Tribunal: STJ
Processo: 0717352-97.2024.8.07.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230542 - DF (2025/0322413-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: B B S
ADVOGADOS
: LINDSAY LAGINESTRA - DF044162
EZIO PEDRO FULAN - SP060393S
MATILDE DUARTE GONCALVES - DF024075S
RECORRIDO
: R T L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR.
EXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda
superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem
resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). Mesmo com a realização da
transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em
postular, em juízo, a homologação do acordo.
2. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3a01fc93-e13f-4982-b010-57be2c4a932b

RECURSO ESPECIAL No 2230542 - DF (2025/0322413-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: B B S
ADVOGADOS
: LINDSAY LAGINESTRA - DF044162
EZIO PEDRO FULAN - SP060393S
MATILDE DUARTE GONCALVES - DF024075S
RECORRIDO
: R T L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA
CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE
AGIR. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda
superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem
resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). Mesmo com a realização da
transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em
postular, em juízo, a homologação do acordo.
2. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por B. B. S., com fundamento no
art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

"Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão.
Alienação fiduciária em garantia. Acordo extrajudicial celebrado entre as
partes. Ausência de citação. Comparecimento espontâneo da ré não
configurado. Homologação judicial não realizada. Extinção do feito por perda
superveniente do interesse processual. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o
processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, com
fulcro no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a homologação
judicial de acordo extrajudicial celebrado entres as partes antes de realizada
a citação do réu.
III. Razões de decidir
3. A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que
uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um
determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra)
obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a
ocorrência de determinado fato.
4. Nota-se que o juízo de origem deferiu a medida liminar para determinar a
busca e apreensão do bem mencionado em favor do banco apelante. Ocorre
que as partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial, ambas
requerendo ao final a homologação do acordo em juízo nos termos do art.
487, III, b, do CPC. A magistrada de origem, contudo, decidiu pela extinção
Documento eletrônico VDA51378614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:19
Código de Controle do Documento: 69945c63-47f1-495b-b866-4c930ecb2e1f

do feito por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do
CPC.
5. É cediço que a citação do réu é um pressuposto processual de validade, o
que é corroborado pela previsão legal do art. 239, do CPC. Além disso,
também é sabido que o seu respectivo § 1o estabelece que o comparecimento
espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.
Há de se mencionar, contudo, que tal previsão não deve ser aplicada ao caso
concreto, porquanto a situação dos autos revela tão somente um simples
peticionamento por advogado constituído, mas sem poderes para receber
citação.
6. Nessa toada, nota-se que a pretensão autoral fora satisfeita
extrajudicialmente com a transação, o que implica na decorrente falta de
interesse de agir da parte do apelante, uma vez que, entabulado o acordo
antes da citação válida no processo, a formação da lide passa a ser inútil e
desnecessária. Por conseguinte, ausente a citação válida, não há que se
falar em angularização da relação processual, o que impede a homologação
de acordo pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 487, III, b , do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 190, 239, § 1o, 485, VI e 487, III, b
; DL 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 72 do STJ; TJDFT, APC 0713408-
24.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA
CÍVEL, data de julgamento:
, publicado no DJe:
;
29/01/2025
05/02/2025
TJDFT, APC 0709005-12.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA
DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento:
, publicado no
13/03/2025
DJe:
; TJDFT, APC 0703842-55.2022.8.07.0017, Relator(a):
02/04/2025
JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento:
, publicado no DJe:
; TJDFT, APC 0717544-
18/03/2025
28/03/2025
30.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA
CÍVEL, data de julgamento:
, publicado no DJe:
"
20/02/2025
13/03/2025 (e-
STJ fls. 195/196).

Em suas razões, a parte recorrente aponta violação dos artigos 3o, § 3o, 70,
190 e 200 do Código de Processo Civil e 104, 840, 841 e 842 do Código Civil,
sustentando, em síntese, a legitimidade da pretensão de homologação judicial de
acordo extrajudicial celebrado após a distribuição e antes da citação, mesmo sem
advogado do réu, não havendo perda superveniente do interesse de agir.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 217).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
De início, registra-se que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e
constitucionais exigidos para a sua admissão, além de não haver necessidade de
reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e de a matéria recursal
encontrar-se bem delineada e prequestionada.
O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial
celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode
ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela
parte ré.
No caso, ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal local manteve a
sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, com base nos seguintes
fundamentos:

"(...)
Documento eletrônico VDA51378614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:19
Código de Controle do Documento: 69945c63-47f1-495b-b866-4c930ecb2e1f

A questão controvertida nos autos é aferir se é cabível a
homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entres as partes
antes de realizada a citação do réu.
(...)
O caso concreto trata de uma alienação fiduciária de um
CAMINHÃO da marca MERCEDES BENZ, modelo 2651 S/36 ACTROS, ano
2021/2021, cor prata, placa REP0J33, chassi no 9BM963414MB238146, ou
seja, um bem móvel, estando sujeito ao regramento previsto no Decreto-Lei
911/1969.
Na dicção do art. 3o, do DL 911/1969, 'o proprietário fiduciário ou
credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §
2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.'
Essa notificação extrajudicial é indispensável para que o credor
possa ajuizar a aludida ação de busca e apreensão, conforme entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula 72.
Uma
vez
superada
esta
contextualização
e
analisando
detidamente os autos, nota-se que o juízo de origem deferiu a medida liminar
para determinar a busca e apreensão do bem mencionado em favor do banco
apelante (ID 68545603). Ocorre que as partes noticiaram a realização de
acordo extrajudicial na petição de ID 68545608, ambas requerendo ao final
a homologação do acordo em juízo nos termos do art. 487, III, b, do CPC . A
magistrada de origem, contudo, decidiu pela extinção do feito por perda
superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou seja, uma
extinção terminativa do processo.
Segundo a juíza, com espeque em alguns precedentes deste e.
Tribunal de Justiça, a ausência de citação da parte requeria obstaria a
homologação do acordo em juízo. Em outras palavras, o fato de a relação
processual não ter sido angularizada (autor, juiz e réu) com a citação faz com
que desapareça o interesse processual em relação à pretensão deduzida na
inicial, ante a perda superveniente do interesse de agir, com base no art.
485, VI do CPC.
É cediço que a citação do réu é um pressuposto processual de
validade, o que é corroborado pela previsão legal do art. 239, do CPC. Além
disso, também é sabido que o seu respectivo § 1o estabelece que o
comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação. Há de se mencionar, contudo, que tal previsão não deve
ser aplicada ao caso concreto, porquanto a situação dos autos revela tão
somente um simples peticionamento por advogado constituído, mas sem
poderes para receber citação.
Nessa toada, nota-se que a pretensão autoral fora satisfeita
extrajudicialmente com a transação, o que implica na decorrente falta de
interesse de agir da parte do apelante, uma vez que, entabulado o acordo
antes da citação válida no processo, a formação da lide passa a ser inútil e
desnecessária. Por conseguinte, ausente a citação válida, não há que se
falar em angularização da relação processual, o que impede a homologação
de acordo pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
(...)
Portanto, verificado que houve a celebração de acordo
extrajudicial entre as partes antes da citação válida da parte ré apelada,
escorreita a sentença que extinguiu o feito por perda superveniente do
interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC" (e-STJ fls. 177
/181).

O aresto combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que quaisquer das partes
pactuantes têm interesse de agir quanto à homologação judicial de acordo celebrado
entre elas.
Confiram-se:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR.
PRESENÇA.
Documento eletrônico VDA51378614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:19
Código de Controle do Documento: 69945c63-47f1-495b-b866-4c930ecb2e1f

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em
, da qual
30/11/2021
foi extraído o presente recurso especial interposto em
e
14/02/2023
concluso ao gabinete em
.
19/04/2023
2. O propósito recursal consiste em definir se a transação
extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do
processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente,
mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.
3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie.
Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é
regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja,
a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A
homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria
direito material e gera efeitos independentemente de sentença.
4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que
firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à
obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada
material (arts. 487, III, 'b'; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência
de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não
constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as
partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei
não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para
a condução do processo e não para a transação, que é negócio
jurídico.
5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda
superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem
resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização
da transação, qualquer das partes que dela participaram tem
E,
interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo.
especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o
juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo
exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e,
findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do
CPC/2015).
6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento
na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser
possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os
executados
não
foram
representados
por
advogado.
Todavia,
apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos
requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado
não esteja representado por advogado.
"
7. Recurso especial conhecido e provido
(REsp 2.062.295/DF, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
- grifou-se).
14/8/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que 'a transação pode ser
celebrada sem a assistência de advogado' (REsp 222.936/SP, Relator
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999).
"
2. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 1.730.181
/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
14/6/2021
17/6/2021

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLAÇÃO.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
ANTES
DA
CITAÇÃO.
PARTE
NÃO
REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.
1. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em:
22/01/2019
.
27/02/2019
2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de
acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos -
respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do
processo, mas antes da citação, constitui transação a ser
homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados
Documento eletrônico VDA51378614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:19
Código de Controle do Documento: 69945c63-47f1-495b-b866-4c930ecb2e1f

constituídos pelos executados.
3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015.
4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando
não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o
resultado útil que pretendiam quando a propuseram, o que não se
verifica na hipótese.
5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que
'a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a
presença de advogado constituído, difere do comparecimento para
apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação'.
6. Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos
para a homologação do acordo submetido pelas partes.
"
7. Recurso conhecido e parcialmente provido
(REsp 1.798.423/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
22/9/2020
28/9/2020

Em decisões monocráticas, os seguintes julgados: REsp 2.215.295/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, DJEN de
; AgInt no REsp 2.147.186/DF,
25/6/2025
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de
; e REsp 2.164.811/DF,
3/12/2024
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de
.
19/9/2024
No caso concreto, tendo as partes manifestado interesse na homologação do
acordo firmado entre elas, é necessário que o juízo de primeiro grau verifique a
presença dos requisitos para a respectiva homologação ou não.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para,
reconhecendo a existência do interesse de agir da parte recorrente, determinar o
retorno dos autos ao juízo de primeira instância, que deverá proceder ao exame dos
requisitos para homologação do acordo firmado entre as partes.
Deixo de me manifestar quanto aos honorários advocatícios recursais,
conforme determina o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:19
Código de Controle do Documento: 69945c63-47f1-495b-b866-4c930ecb2e1f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.542 / DF
Número Registro: 2025/0322413-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07173529720248070007 7173529720248070007
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B B S
ADVOGADOS
: LINDSAY LAGINESTRA - DF044162
EZIO PEDRO FULAN - SP060393S
MATILDE DUARTE GONCALVES - DF024075S
RECORRIDO
: R T L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52208573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: d435245e-e3a5-4c9f-9d95-3ea9a8f72ff9

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:16
Código de Controle do Documento: d435245e-e3a5-4c9f-9d95-3ea9a8f72ff9